Tribunal: TJDFT
Processo: 0751751-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751751-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ILLESO INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de ILLESO INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inaugurado ao id. 116476798. O exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado ILLESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA e o abuso de personalidade em face da frustração das tentativas de encontrar bens do devedor capazes de satisfazer o crédito existente nestes autos. Alega, em síntese, que os sócios agem em fraude à execução, na tentativa de mau uso das garantias da pessoa jurídica por meio do desvio de bens e o abuso de direito, razão pela qual pleiteia a inclusão dos sócios NEUSA, EMILI e SHAISE SCHAUCOSKI. Os sócios foram citados ao ID. 165982443, 130896675 e 160177658. A interessada NEUSA foi citada por edital. EMILI e SHAISE SCHAUCOSKI, citados pela via postal, permaneceram revéis. Decorrido o prazo para manifestação sem resposta da sócia NEUSA, os autos foram encaminhados à Curadoria, que apresentou impugnação por negativa geral (id. 175170701). Consta réplica do exequente ao id. 175704675. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da executada. Porém, não há indícios nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios, muito menos de fraude à execução, alegada genericamente pelo credor ao id. 116476798. Acresço, ainda, que a inadimplência, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que o processo foi iniciado no ano de 2008, sem que tenha havido o pagamento da dívida, mesmo após diversas tentativas de localização de bens em nome da executada/agravada. Alega que os sócios da empresa agravada utilizam sua personalidade jurídica para frustrar a execução e se esquivar do pagamento. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas em caso de abuso da personalidade jurídica. Se a medida for acolhida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. No caso concreto, ao menos em primeira análise, não verifico a presença de elementos suficientes nos autos originários para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Nota-se que a própria fundamentação do agravo contém apenas ilações acerca do abuso da personalidade jurídica, sem que tenham sido apresentadas provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em verdade, percebe-se que o fundamento do pedido é o próprio inadimplemento da dívida. Contudo, como bem mencionado pelo d. Juízo a quo, ‘a inadimplência, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios”. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a relação jurídica de direito material que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo. 3. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 4. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais ou da ausência de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1792542, 07388691920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da ocorrência de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a Teoria Maior, adotada pelo Código Civil em seu art. 50. 2. O pedido amparado na alegação de suposta dissolução irregular da empresa e de sucessão empresarial sem a devida liquidação do débito não se mostra suficiente para a configuração do abuso da personalidade jurídica. 3. A falta de coincidência nos sócios de empresas impede a caracterização de suposta sucessão empresarial irregular. 4. O inadimplemento de obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para a responsabilização dos sócios da empresa devedora. 5. A não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Referida circunstância não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, além da existência de conduta ilícita do sócio. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668835, 07337978520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, fica afastada a probabilidade do direito do agravante, o que torna imperioso o indeferimento do pedido assecuratório. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 00:33:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora